Tribunal: TJPA
Processo: 0801061-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801061-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEVIPIRONGA ASSURINI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, DO CP – HOMICÍDIO.
1)
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES QUE ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Não há que se falar em insubsistência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada sobretudo na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do mesmo, evidenciada pela gravidade real do crime a si imputado,
pois, em tese, o aludido paciente, na companhia de outro indivíduo, ceifou a vida da vítima quando todos estavam ingerindo bebida alcoólica e jogando dominó na casa do ofendido, sendo que além disso, o coacto se evadiu após o fato delituoso,

ressaltando-se que os seus requisitos subjetivos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois permanecem presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
2
)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE PRESO DESDE 19 DE MARÇO DE 2019 – NÃO CONFIGURADO. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente deve ser refutada quando as particularidades do caso justificam a demora na tramitação processual. Na hipótese, vê-se tratar-se de feito contendo peculiaridade que demandou maiores diligências, tendo havido a necessidade de solicitação do laudo necroscópico e/ou outro documento similar que comprove a morte da vítima, bem como pedido da Defesa de revogação da prisão

preventiva do réu, providências estas que causaram certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo
,
já tendo sido realizada audiência instrutória, bem como

determinada a busca e apreensão do aludido documento oficial, encontrando-se
o feito atualmente aguardando o cumprimento da referida diligência, após o que, serão oferecidas
alegações finais,
es
tando o feito, portanto, próximo ao seu desfecho, ressaltando-se que eventual aditamento à denúncia, poderá, ou não, ser recebido pelo magistrado singular. 3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Pablo de Souza Melo em favor de TEVIPIRONGA ASSURINI, com fundamento no art. 5º, inc. LXVII, da CF e art. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, do CP, alegando a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a medida extrema, inexistindo razões à segregação do paciente, inclusive em virtude do mesmo possuir condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, haver excesso de prazo à formação da culpa, tendo em vista a demora para envio ao juízo do laudo necroscópico realizado na vítima, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual.

Os autos vieram-me distribuídos; entretanto, em virtude de meu afastamento funcional, em razão do gozo de férias, foram os mesmos redistribuídos à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, e solicitou informações à autoridade inquinada coatora,
a qual esclareceu ter sido decretada a prisão a prisão preventiva do paciente em 08/01/2017, tendo sido cumprido o mandado respectivo em 18/03/2019 e realizada audiência de instrução e julgamento em 20/03/2019, ocasião em que, após o interrogatório do paciente e do corréu, foi determinada diligência para juntar aos autos o laudo de exame necroscópico realizada na vítima.

Refere que, posteriormente, a autoridade policial esclareceu ao juízo que o laudo necroscópico não foi entregue pelo médico legista responsável, consoante informações repassadas pelo CPC Renato Chaves.

Assim, os autos foram encaminhados ao
Parquet
para manifestação, que requereu, em 22/08/2019, a intimação pessoal do médico para apresentação do aludido documento oficial; todavia, embora devidamente intimado, o profissional não apresentou o citado laudo.

Instado a se manifestar novamente, o Ministério Público

representou pela busca e apreensão do laudo pericial, o que foi deferido pelo juízo em decisão prolatada em 17/01/2020, sendo que o feito encontra-se aguardando o cumprimento da aludida diligência.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
, requerendo seja recomendado ao juízo
a quo
que dê celeridade ao feito.

Os autos retornaram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, inexistindo razões à sua segregação cautelar, inclusive em virtude do mesmo possuir condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, haver excesso de prazo à formação da culpa, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual.

Refere a inicial ter sido o paciente denunciado pelo delito previsto no art. 121, caput, do CP, sendo que segundo consta na exordial acusatória, às fls. 50/53, em

síntese, no dia 14/08/2016, o aludido paciente e o corréu Ezequiel Nunes de Lima estavam ingerindo bebida alcoólica e jogando dominó na casa da vítima Francisco Maciel Tembé, a convite da mesma, ocasião em que a companheira do ofendido foi dormir e quando acordou na manhã do dia seguinte, encontrou o corpo de seu convivente do lado de fora da casa bastante ensanguentado e com vários cortes na região do pescoço, não sabendo referir o momento em que os acusados saíram de sua casa, sendo que quando a testemunha Antônio Sérgio Lino de Jesus foi atrás deles, acabou os encontrando em suas residências, porém os mesmos fugiram ao perceberem a presença da referida testemunha.

Acrescenta que segundo apurado, o relacionamento entre os denunciados e a vítima era conturbado, tendo as desavenças se originado do tempo em que moravam juntos em uma aldeia e que o corréu Ezequiel Nunes de Lima, vulgo “Isaac”, batia em Kussamussé Assurini, conhecida como Cláudia, que é filha da companheira do ofendido, já tendo havido anteriormente a tentativa de assassinato da vítima pelos acusados.

Ao contrário do que alega o impetrante, da leitura de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento da Autoridade Policial, às fls. 54/55, vê-se que, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva,
trata-se a mesma de medida salutar sobretudo à garantia da ordem pública, mormente em virtude na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela gravidade real do crime a si imputado,
pois, em tese, o aludido paciente, na companhia do corréu Ezequiel Nunes de Lima, ceifou a vida do ofendido quando todos estavam ingerindo bebida alcoólica e jogando dominó na casa da aludida vítima, sendo que além disso, o coacto se evadiu após o fato delituoso
.

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB.

De igual maneira, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso em 19/03/2019, pois ao contrário do aduzido supra
,
a aludida ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Ressalta-se que a audiência instrutória foi realizada em 20/03/2019, às fls. 17/19, tendo havido a necessidade de solicitação do laudo necroscópico e/ou outro documento similar que comprove a morte da vítima, bem como pedido da Defesa de revogação da prisão

preventiva do réu, indeferido em 26/09/2019, às fls. 34/35, providências estas que causaram certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo
,
já tendo sido realizada audiência instrutória, bem como

determinada a busca e apreensão do aludido documento oficial, às fls. 32/33, encontrando-se
o feito atualmente aguardando o cumprimento da citada diligência, após o que, serão oferecidas
alegações finais,
es
tando o feito, portanto, próximo ao seu desfecho, ressaltando-se que eventual aditamento à denúncia, poderá, ou não, ser recebido pelo magistrado singular.

Logo, não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020